Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR OUTRO FATO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS E A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, na decisão que suspendeu os benefícios externos concedidos, diante da notória incompatibilidade entre o gozo de benefícios externos por sentenciado que cumpre pena no Distrito Federal e a manutenção da sua prisão preventiva por autoridade judiciária de Goiás.
3. Ordem denegada.